Tribunal: TJDFT
Processo: 0740557-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740557-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS AGRAVADO: ANTONIO ILAURO DE SOUZA, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Almir Coelho Santos Filho e Márcia Germek Coelho (Exequentes) em face do pronunciamento judicial que, nos autos do Processo n° 0071386-72.2010.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria judicial, com o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença solicitado por ANTONIO ILAURO, no valor de R$ 21.390,93. Intimados por meio da decisão de id. 106173716, os devedores ALMIR COELHO e MARCIA GERMEK (id. 108800217) e CONDOMINIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA (id. 108817242) apresentaram tempestivamente impugnação ao cumprimento, bem como efetivaram os respectivos depósitos de R$ 14.260,62 (id. 108800235) e R$ 1.873,89 (id. 10881964). Em impugnação, os devedores alegaram excesso de execução com a apresentação de novos cálculos sendo o valor de R$ 7.694,48 apresentado por ALMIR COELHO e MARCIA GERMEK (id. 108800223) e o valor de R$ 5.621,68 apresentado pelo CONDOMÍNIO ESTÂNICIA (id. 108819645), este último a ser dividido pelos três devedores. Por força da decisão de antecipação de tutela recursal no AGI n. 0700807-41.2022.8.07.0000 (id. 113339197), apenas o valor incontroverso de R$ 7.003,05 foi liberado ao credor, mantendo o restante da quantia depositada em juízo. Verifica-se do ofício de id. 127516976, que foi dado provimento ao AGI n. 0700807-41.2022.8.07.0000, para que o restante da quantia depositada em permaneça em juízo, até o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. O mencionado AGI também reforça que os juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou. Assim, a fim de se proceder o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo dos valores devidos, considerando, ainda, conforme já definido na presente execução e no i. acórdão de id. 127516977: (I) no que tange aos encargos dos honorários advocatícios ora exequendos, ressalto que a correção monetária incidirá a partir do seu arbitramento, que se deu em 18/11/2015 (id. 105677152, p. 88-106), no valor de R$ 5.000,00, majorados posteriormente em 10% (id. 105677162); (II) os juros de mora incidem desde a data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. art. 85, § 16 do CPC, dado em 09/10/2021 (id. 105677162, p. 5); (III) a atualização monetária deverá observar a data de efetivação do depósito, até 16/11/2021 (id. 108800236). Com apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial, dê-se vista às partes em prazo comum, após retornem os autos conclusos para decisão/julgamento. I”. Nas razões recursais, alegam os Agravantes, em síntese, que, ao contrário do que estabelece a r. decisão agravada, o valor da execução deve ser dividido entre todos os devedores, não só pelos ora Agravantes, nos exatos termos da condenação. Aduzem que “a probabilidade do direito e a verossimilhança estão comprovadas, conforme tudo o já exposto e por meio da documentação acostada aos autos (em especial pela petição inicial do Agravado e pela Impugnação interposta pelos Agravantes), que demonstram, de maneira cristalina, a possibilidade de deferimento do pleito dos Requerentes, mormente quando se verifica que o pedido de divisão do valor executado consta expressamente da Impugnação apresentada e que a Decisão do D. Juízo de 1o Grau viola os princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, quando sugere que os ora Agravantes arquem sozinhos com o valor total da execução, mesmo ciente da existência de outro réu”. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento final pelo Colegiado. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do presente recurso para “declarar que o valor de R$ 7.694,48, apresentado pelos Agravantes em sua Impugnação, também deve ser dividido pelos três devedores.” Preparo comprovado – Id. 41762897. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não há qualquer recurso contra despacho de mero expediente. No caso, pretendem os Agravantes que seja antecipada a tutela recursal para determinar “que o valor de R$ 7.694,48, apresentado pelos Agravantes em sua Impugnação, também deve ser dividido pelos três devedores”. No entanto, a r. decisão agravada não tratou especificadamente da divisão de valores, mas tão somente ordenou o envio dos autos à contadoria para apurar o valor atualizado da dívida. No caso, o ato processual agravado, na parte que interessa aos Agravantes, é apenas o relatório em que o MM. Juiz transporta os argumentos apresentados pelas partes, sem, no entanto, cunho decisório. Veja-se: “Em impugnação, os devedores alegaram excesso de execução com a apresentação de novos cálculos sendo o valor de R$ 7.694,48 apresentado por ALMIR COELHO e MARCIA GERMEK (id. 108800223) e o valor de R$ 5.621,68 apresentado pelo CONDOMÍNIO ESTÂNCIA (id. 108819645), este último a ser dividido pelos três devedores”. Sobre a adequação de agravo de instrumento para impugnar ato judicial que apenas determina o envio dos autos à Contadoria para apurar o montante da dívida, este egrégio Tribunal assim decidiu reiteradas vezes, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau para remeter os autos à contadoria judicial é de natureza meramente ordinatória, sem cunho decisório, motivo pelo qual não há de admitir a interposição de agravo de instrumento, por força do quanto disposto no art. 1.001 do CPC/2015. 3. Por consequência, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da inexistência de decisão passível de impugnação. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1127974, 07074938820188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJe: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO RETIDO. REMESSA À CONTADORIA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial, por si só, não ostenta conteúdo decisório, tratando-se de simples despacho, espécie de pronunciamento do Juiz contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2 - É tempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida no prazo do art. 475-J do CPC/73. Ademais, a matéria restou decidida em caráter definitivo em sede de Agravo de Instrumento, estando, portanto, preclusa. Preliminar rejeitada. 3 - Diante da ausência de argumentos técnicos ou jurídicos que infirmem os cálculos homologados pelo Juízo, deve prevalecer a sentença por meio da qual o MM Juiz singular extinguiu o Cumprimento de Sentença em razão do pagamento, bem como deve ser considerado que as decisões homologatórias dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial transitaram em julgado e, assim, descabidas as insurgências da Exequente quanto aos referidos cálculos, em face da preclusão. Agravo Retido não conhecido. Preliminar Rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas.” (Acórdão 1096569, 20060111320724APC, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 18/5/2018. Pág.: 401/405) Desse modo, o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora